Tribunal: TJMT
Processo: 1004481-40.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004481-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), OSORIO DAL POZ FILHO - CPF: 431.020.429-53 (AGRAVANTE), LUIS ALBERTO DONIN - CPF: 512.605.650-68 (AGRAVADO), PAULO CESAR DONIN - CPF: 578.029.040-72 (AGRAVADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (PROCURADOR), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DOS EXEQUENTES NA POSSE DO IMÓVEL – SENTENÇA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES NA POSSE SEM CONDICIONAR À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS AO DEMANDADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A reintegração dos autores, ora exequentes, na posse do imóvel, objeto do litígio, não está condicionada ao cumprimento de qualquer outra obrigação, a qual, apesar de reconhecida, por óbvio, não tem o condão de impedir o ingresso dos proprietários na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSORIO DAL POZ FILHO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse nº 1001550-56.2021.8.11.0111, proposta por LUIS ALBERTO DONIN e PAULO CESAR DONIN, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, em favor da parte exequente, ora agravada, sobre o imóvel litigioso, qual seja: Fazenda Alegrete, com área total de 3.793,2464 (três mil setecentos e noventa e três hectares, vinte e quatro ares e sessenta e três centiares).

Para tanto, aduz o agravante que o Juízo de origem ignorou o comando judicial extraído do Recurso de Apelação Cível, que havia condicionado a reintegração de posse do imóvel à prévia devolução dos valores que foram pagos ao credor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso cumpre reexaminar a decisão recorrida, que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, em favor da parte exequente, ora agravada, sobre o imóvel litigioso, qual seja: Fazenda Alegrete, com área total de 3.793,2464 (três mil setecentos e noventa e três hectares, vinte e quatro ares e sessenta e três centiares).

Segundo o recorrente, a reintegração dos agravados na posse da área estaria condicionada à prévia devolução dos valores que foram pagos ao credor, na forma estabelecida na fase de conhecimento, em sede recursal.

Na espécie, após o esgotamento da via recursal, tanto neste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça, sobreveio o trânsito em julgado da sentença, conforme certificado no id nº 71733134 – pág. 6.

Na sequência, os agravados manejaram o devido cumprimento de sentença, em face do executado, ora agravante, fazendo-se valer do comando sentencial, conforme teor da decisão de id nº 71720736 – pág. 8,
in verbis:

Para evitar alegações futuras que emperrem a execução do julgado, é de se aclarar que a reintegração dos autores na posse da coisa não se condiciona pela devolução dos valores recebidos do réu
– fora as arras que foram perdidas.

Referidos valores devem ser liquidados e excutidos nos autos, como obrigação de dar quantia certa e não como direito de retenção
, que foi expressamente renunciado no contrato sob análise. (destaquei e grifei)

Para que não remanescessem dúvidas quanto ao teor da fundamentação supramencionada, o juízo de origem ainda fez constar o seguinte na parte dispositiva da mesma sentença,
in verbis
:

(ii)
Como consequência da resolução contratual, defiro a reintegração imediata dos autores na posse do imóvel objeto do litígio
, bem como condeno-os a devolverem ao réu os valores recebidos a título de pagamento da 1ª prestação contratual, equivalente a 5000 arroba de boi, ao preço de R$ 80,00 a arroba, conforme expressamente contratado; (destaquei e grifei)

Da sentença em questão, a parte demandada, ora agravante, manejou recurso de apelação cível, autuado sob o nº 68363/2016, ao qual foi dado parcial provimento, para reformar o seguinte ponto da decisão de origem (id nº 71721824 – pág. 9):

O Recurso Especial (Resp 1.748.546/MT) manejado pelo demandado não trouxe qualquer outra novidade ao que foi decidido nas instâncias ordinárias, restando patente, portanto, que a reintegração dos autores, ora exequentes, na posse do imóvel, objeto do litígio, não está condicionado ao cumprimento de qualquer outra obrigação, a qual, apesar de reconhecida, por óbvio, não tem o condão de impedir o ingresso dos proprietários na posse do imóvel.

Assim, na linha do que foi decidido nos autos de origem, não deve ser criado qualquer óbice à reintegração dos autores, ora agravados, na posse da área, sendo medida de rigor, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022